Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-82.2024.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007331-82.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MILTON FELIX DA SILVA - CPF: 033.437.034-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), GLEIBSON SILVA LOPES - CPF: 081.389.035-70 (ASSISTENTE), PATRYCK WAGNER - CPF: 041.873.651-09 (ASSISTENTE), ERIVELTON DIAS AZEVEDO - CPF: 057.235.241-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. FURTO NOTURNO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. PLEITO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença o condenou pela prática do crime de tentativa de furto noturno (art.155, § 1° c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena total de
10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de 8 (oito) dias-multa, a ser paga na proporção de 1/10 do salário mínimo vigente à época do crime, além da fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

2. Fatos relevantes: (
i
) apelante tentou subtrair bem de pequeno valor; (
ii
) recorrente possui ações penais em curso e inquéritos policiais por crimes patrimoniais com
modus operandi
similar.

3. Requerimentos do recurso:
(i
) reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância;
(ii)
subsidiariamente, redução do valor unitário da pena de dias-multa para 1/30 do salário mínimo; (
iii
) exclusão da indenização fixada à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso;
(ii)
verificar se é cabível a redução do valor unitário do dia-multa para o mínimo legal; (
iii
) avaliar a legalidade da fixação de valor indenizatório na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na espécie, a contumácia delitiva em crimes de natureza patrimonial, cometidos com similar
modus operandi
, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância, haja vista que não se denota a mínima reprovabilidade da conduta.

6.
A ausência de fundamentação na sentença condenatória e a hipossuficiência financeira do recorrente demandam a redução do valor unitário do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo).

7. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são regidos pela tese estabelecida no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que haja indicação, na inicial acusatória, do valor indenizatório mínimo pretendido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II,
49,
caput
e §1º, 60,
155, § 1°
;
CPP,
386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 98.152/MG,
HC 123.533
; STJ,
AgRg no AREsp 2792662/MG, REsp n. 1.986.672/SC
; TJMT, ApCrim n.
1003907-66.2023.8.11.0037.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
ela Defensoria Pública
de Mato Grosso em fav
or do acusado

José Milton Félix da Silva

contra a
sentença
do
Juízo da

2
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
,

nos autos da
ação penal
n.
1007331
-
82
.20
24
.8.11.00
37
, que
o condenou pela prática do crime
de furto
noturno tentado

(
artigo 155
,

§ 1
°
c/c
art.14, II,
C
P
)
,
à pena de
pena
total de
10
(
dez
)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial

aberto
, acrescida da sanção pecuniária de
8
(
oito
) dias
-
multa
, a ser paga na proporção de
1/10
(um décimo)

do
salário mínimo
vigente à época do crime
,
além de fixar indenização moral em favor da vítima no importe de
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)

(id. 2
67753302
).

Nas
razões recursais
, o
apelante

pretende
o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto, em virtude do princípio da insignificância.
Subsidiariamente,

requer
o valor da pena de dias-multa seja fixado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, bem como pugna pelo
afastamento da reparação de danos arbitrada à vítima
(id.
267753315
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
267753319
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento

do recurso
,
somente para m
inorar o valor da pena de dias-multa

para 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
e
pela extirpação da reparação danos
à vítima

(id.
269228755
).

É
a síntese do necessário.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal

O apelante
José Milton Félix da Silva

foi denunciado pela prática do delito de furto noturno tentado (artigo 155, § 1
°
c/c art.14, II, CP), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...) Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, ou seja, durante o repouso noturno, o denunciado JOSÉ MILTON FÉLIX DA SILVA compareceu no estabelecimento comercial supracitado e, após ingressar na cozinha do local, foi surpreendido pela testemunha Gleibson Silva Lopes enquanto tentava carregar um botijão de gás.

Ato contínuo, o increpado tentou evadir-se do local, porém foi detido pelo testigo e outros transeuntes que se encontravam no estabelecimento, sendo então imobilizado com uma corda até a chegada da Polícia Militar, que, ao se fazer presente no local, realizou sua prisão em flagrante delito.

Consta dos autos, que o ora denunciado já era conhecido no referido posto de combustível pelos furtos que praticava em face dos caminhoneiros que ali pernoitam, e de objetos do próprio estabelecimento comercial. (...).”
(
id. 267753265).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
aberto
, acrescida da sanção pecuniária de
8 (oito) dias-multa
, a ser paga na proporção de
1/10 do salário mínimo
vigente à época do crime, bem como fixou a indenização em favor da vítima no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade material

A defesa argumenta que a conduta do apelante é materialmente atípica, em virtude do que preceitua o princípio da insignificância, e requer a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

A respeito do tema, a Suprema Corte estabelece que é necessário, para o seu reconhecimento, a presença cumulativa de determinados vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

Importa ressaltar que a incidência do princípio não pode ser obstada unicamente porque o réu tem antecedentes criminais, ainda que considerados como reincidência, quando as circunstâncias fáticas denotam a ausência de lesividade da conduta e a irrelevância da ofensa ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido:

“(...) A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto (...)”
(STF, HC 123.533, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado em 03/08/2015).

Não obstante, na espécie, observa-se da folha de antecedentes do apelante a existência de ações penais em curso e inquéritos policiais por crimes patrimoniais, praticado como
modus operandi
similar ao dos autos, inclusive um furto ocorrido no mesmo estabelecimento vitimado pelo delito apurado nestes autos (id. 267753263).

Assim, a contumácia do apelante em delitos patrimoniais revela que sua conduta possui elevada reprovabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. (...). ”
(AgRg no AREsp 2792662/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/02/2024).

Desta feita, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pela Suprema Corte para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual é inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

2. DAS PENAS

2.1. Fração dias-multa

Em caráter secundário, a defesa postula a
redução do valor unitário fixado para os dias-multa
, ao argumento de que não houve fundamentação para o afastamento do montante do mínimo
previsto
em lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Razão assiste ao recorrente.

Em relação à pena de multa aplicada em desfavor do apelante, registra-se que o procedimento dosimétrico da sanção pecuniária se guia pelo critério bifásico, de acordo com as diretrizes do artigo 49,
caput
e §1º, do Código Penal.

Em um primeiro momento, cabe ao julgador definir a quantidade de dias-multa, que deverá ser estabelecido de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Após, deve ser definido o valor unitário do dia-multa, que deve variar entre 1/30 (um trinta avos) até o quíntuplo do salário mínimo vigente à época dos fatos, onde será observada a capacidade financeira do apenado, como prevê o artigo 60 do Código Penal.

Na hipótese em exame, o Juízo
a quo
estabeleceu o valor unitário do dia-multa em patamar superior ao mínimo sem expor os motivos de sua conclusão.

Desse modo, a sentença carece de fundamentação neste ponto, a ensejar a redução do valor unitário do dia-multa para o mínimo legal previsto no artigo 49 do Código Penal, sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira do recorrente, o qual foi assistido pela Defensoria Pública durante o curso da ação penal e declarou ser pessoa em situação de rua e desempregado.

A propósito, em recente julgado de minha relatoria, foi unânime a posição desta 4º Câmara Criminal sobre o tema:

“(...)Diante da ausência de fundamentação na sentença condenatória, deve ser minorado o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira do recorrente. (...)”
(N.U 1003907-66.2023.8.11.0037, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 31/01/2025).

Diante disso, merece guarida o pleito defensivo para minorar o valor unitário de dias-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

3.1. Pedidos de exclusão

Por fim, a defesa aduz que o valor de reparação arbitrado na sentença deve ser afastado, uma vez que inexistiu contraditório e ampla defesa no arbitramento da indenização.

O pleito deve ser acolhido.

Isso porque, a jurisprudência da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, preceitua a necessidade de indicação de valor na denúncia ou na queixa-crime, inclusive quando se tratar de dano presumido (
in re ipsa
). A exceção, por sua vez, ocorre nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais ainda são regidos pela tese oriunda do tema repetitivo n. 983, a qual estabelece apenas a necessidade de pedido expresso na denúncia.

Em razão da pertinência, confira-se a ementa do referido julgado:

“(...) A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. (...) Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido (...) A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia (...) Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015 (...) Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado (...) O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso em apreço, o delito não foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, de modo que era exigido a indicação de valor mínimo na inicial acusatória, o que não ocorreu na espécie.

Desse modo a ausência de indicação de valor pelo autor da ação penal impede o arbitramento de valor indenizatório mínimo.

Por derradeiro, consigna-se um dos efeitos secundários da condenação criminal é o de tornar certa a obrigação de reparar o dano causado, nos termos do artigo 91, I, do Código Penal, de maneira que compete à ofendida, caso deseje, promover a ação cível
ex delicto
prevista no artigo 63 do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá realizar a escorreita liquidação do valor indenizatório cabível.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu
José Milton Félix da Silva
, somente para reduzir o valor do dias-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e para excluir a indenização arbitrada à vítima, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025